Tribunal: STF
Processo: SL 1656
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Interpretação de normas regimentais. Matéria interna corporis. Inadmissibilidade de o Poder Judiciário intervir em procedimentos internos do Poder Legislativo, salvo em hipóteses de transgressão direta à Constituição da República. Desrespeito à separação funcional de poderes caracterizada. Flagrante ilegitimidade da decisão impugnada, a evidenciar violação da ordem pública. 
 1.	Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Carapebus/RJ, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000, no qual deferida tutela provisória, para suspender os efeitos dos atos da reunião de 30/05/2023, com a consequente comunicação ao Prefeito do Município de Carapebus para que não dê cumprimento à Lei Municipal nº 778/2023.
 2.	Saliento que a hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Carapebus/RJ ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário fluminense com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno.
 3.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo.
 4.	Somente em caso de transgressão direta à Constituição é possível intervenção jurisdicional nas deliberações internas do Poder Legislativo. Precedentes.
 5.	A interpretação do regimento interno da Câmara Legislativa de Carapebus/RJ compete aos vereadores eleitos e integrantes daquela Casa do povo carapebuense. O cumprimento das normas regimentais deve ser aferida pelos próprios parlamentares. A regularidade de suas deliberações há de ser fiscalizada pelos mesmos vereadores que a integram. O verdadeiro significado do regimento não está sujeito à definição judicial. Precedentes.
 6.	Não constitui demasia assinalar que o direito parlamentar possui, no que diz com as normas meramente regimentais, caráter flexível, pois os regimentos internos, embora funcionem adequadamente para direção dos procedimentos e para organizar os trâmites regulares de deliberação, estão a serviço da políticas – dos consensos e das deliberações intrínsecas –, a evidenciar, em parcela significativa das vezes, sua índole instrumental. 
 7.	Na hipótese vertente, o Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000, sem tecer quaisquer considerações a respeito da violação do devido processo legislativo constitucional, fundamentou sua decisão, única e tão somente, na interpretação – que julgou mais adequada – do regimento interno da Casa Legislativa em questão.
 8.	Flagrante a ilegitimidade do ato decisório questionado que desconsidera precedente obrigatório deste Supremo Tribunal Federal e nulifica o Poder Legislativo municipal, a evidenciar a imprescindibilidade de sua sustação, pois, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública.
 9.	A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.
 10.	Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário.

Vistos etc. 
 1.	Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Carapebus/RJ, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000, no qual deferida tutela provisória, para suspender os efeitos dos atos da reunião de 30/05/2023, com a consequente comunicação ao Prefeito do Município de Carapebus para que não dê cumprimento à Lei Municipal nº 778/2023.
 2.	Consta dos autos que, na origem, foi ajuizada ação anulatória em face de 07 (sete) vereadores integrantes daquela Câmara Legislativa de Carapebus/RJ à alegação de inobservância das regras regimentais concernentes ao devido processo legislativo.
 3.	Segundo narrado na petição inicial do processo de origem, iniciada a sessão ordinária da Câmara Municipal e fixada a pauta do dia, alguns parlamentares apresentaram, em Plenário, requerimento de urgência especial de tramitação de Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo local. 
 4.	Não incluído em pauta o requerimento, se iniciou um tumulto no curso da sessão o que teria ensejado a sua suspensão e, posterior, encerramento. Contudo, os parlamentares que teriam apresentado o pedido de urgência iniciaram nova sessão e aprovaram, em desconformidade com as normas regimentais, o Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito municipal.
 5.	O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a tutela provisória, indeferiu o pedido aos seguintes fundamentos: (i) complexidade da matéria em discussão demanda dilação probatória; (ii) ausente periculum in mora, pois a lei convertida é meramente autorizativa, sendo necessária a realização de processo licitatório; (iii) inexistente perigo de dano irreparável, tendo em vista que a lei em questão tem como objetivo prestação de serviços de saúde.
 6.	Manejado agravo de instrumento pela Câmara Municipal, o Relator do AI nº 0051336-38.2023.8.19.0000, deferiu tutela provisória, para suspender os efeitos dos atos da reunião de 30/05/2023, com a consequente comunicação ao Prefeito do Município de Carapebus para que não dê cumprimento à Lei Municipal nº 778/2023, em decisão assim fundamentada (eDOC. 12, ID: 3909e94a):

“1. Considerando as alegações da parte Agravante – CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS, com fundamento no disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, confiro efeito suspensivo ao presente recurso e concedo a liminar para suspender os efeitos dos atos da reunião de 30/05/2023, com a consequente comunicação ao Prefeito do Município de Carapebus para que não dê cumprimento à Lei Municipal nº 778/2023 até a decisão final do agravo, determinando que seja temporariamente suspenso o feito, permanecendo paralisada em cartório a demanda até o pronunciamento definitivo desta Câmara. 
2. Intime-se a parte agravada – TANIA MARIA CARVALHO CABRAL SILVA, PAULO JOSÉ RIBEIRO, MAICON FREITAS PIMENTEL, RAIMUNDO JOSÉ DE LUNA FILHO, PATRICK CARVALHO DE OLIVEIRA, ABEL BARBOSA APICELLA, para que se pronuncie sobre o alegado no recurso, no prazo legal.”

 7.	Posteriormente, consoante informado pelo autor da presente suspensão de liminar, o Relator de referido Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, para suspender os efeitos da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carapebus, realizada no dia 30/05/2023. Eis os fundamentos do decisum (eDOC. 22, ID: 3c8437ae):

“6. Adentrando ao mérito, é forçoso reconhecer, de pronto, que inexiste no Regimento Interno da casa parlamentar previsão acerca da possibilidade de continuidade de sessão ordinária após seu encerramento pelo presidente. 
7. Outrossim, o Regimento Interno, a despeito de realçar a prevalência da maioria absoluta, inclusive quanto à inclusão na pauta da ordem do dia de proposições de natureza “urgência especial”, não esclarece suficientemente acerca dos limites de atuação do presidente e dos demais vereadores na adoção desta sistemática. 
8. Por certo, como bem apontou o agravante, o art. 13 do regimento atribui ao presidente a competência, dentre autoras, para presidir a sessão, interpretar dispositivo do Regimento Interno e dele decidir, bem como decidir, conclusivamente, as questões de ordem e as reclamações.
9. Por outro lado, como apregoam os réus, o art. 88 do estatuto prevê para a instauração de tramitação em regime de urgência especial os requisitos de quórum e parecer, os quais, em análise superficial, restaram preenchidos, eis que a sessão reiniciada pelos réus contava com a maioria absoluta dos parlamentares, bem como o projeto de lei aprovado contou com os devidos pareceres, elaborados pelos próprios membros votantes. 
10. Isto posto, no sentir deste relator, em acordo com os pareceres emanados pelo Ministério Público de primeiro e segundo graus, a conduta adota pelos réus fere a boa prática parlamentar, bem como atenta contra a interpretação sistemática do estatuto da Câmara Municipal. 
11. Rememore-se que, conforme a ata da sessão acima citada, antes que a sessão fosse encerrada pelo presidente por falta de decoro parlamentar, houve clara manifestação de intenção de pedido de retirada de pauta para melhor análise do projeto, o que sequer foi apreciado, ante o súbito encerramento da sessão. 
12. Outrossim, o estatuto prevê art. 89, “1”, “a”, o prazo de 45 dias para submissão ao plenário de projeto oriundo do chefe do executivo, como apontam os réus agravados. Contudo, o art. 90, dispõe que, superado o prazo de tramitação, o autor do projeto (no caso, o prefeito) “poderá requerer ao Presidente a inclusão imediata da Proposição na Ordem do Dia”. Não há nos autos prova de tal pedido. 
13. Tampouco se comprovou negativas anteriores do presidente para que o aludido projeto fosse incluído na ordem do dia de sessões pretéritas. 
14. Portanto, trata-se, no mínimo, de conduta sui generis aquela adota pelos réus ao reiniciarem sessão já encerrada e proceder à aprovação de projeto de lei de interesse da coletividade, fato que, ao menos em análise sumária, não encontra amparo objetivo no Regimento Interno da casa parlamentar. 
15. Entendo, em conclusão, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que o ato administrativo impugnado culminou em aprovação de lei com potencial de impactar as finanças municipais. 
16. Pelo exposto, DOU PROVIMENTOO AO RECURSO, o que faço na forma do art. 932, V, do CPC, para reformar a decisão guerreada e deferir a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carapebus, realizada no dia 30/05/2023, prosseguindo-se a demanda.”

 8.	 Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
 9.	Assevera que medida liminar deferida causa grave lesão à ordem e à saúde públicas, haja vista a iminente paralisação de serviços hospitalares e o prejuízo ao devido planejamento de políticas públicas. 
 10.	 Aduz que os atos praticados pela Câmara Municipal revestem-se de caráter interna corporis a justificar a impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário. Acentua que o ato decisório em questão realizou interpretação aprofundada a respeito do sentido e do alcance de normas regimentais. 
 11.	Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos do ato decisório exarado pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000.
 12.	Determinada, antes de apreciar o pleito formulado, a intimação da parte interessada e a abertura de vista ao Procurador-Geral da República.
 13.	A parte ora interessada assevera, em apertada síntese, (i) a incompetência desta Suprema Corte; (ii) a perda de objeto da presente suspensão; (iii) a inexistência, na hipótese, de interpretação de normas regimentais. 
 14.	 O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido, consoante a seguinte ementa:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGILATIVO. PROJETO DE LEI CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM MATÉRIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão, quando a questão debatida na ação principal tem natureza constitucional, referente à separação de poderes. 
2. Há risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na decisão mediante a qual se suspende os efeitos de lei municipal em sede de ação ordinária ajuizada para anular atos praticados no processo legislativo, por configurar indevida e abrangente interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo local. 
— Parecer pelo deferimento do pedido.”

É o relatório. 
Decido.
 15.	A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
 16.	O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
 17.	Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
 18.	Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
 19.	Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
 20.	Assentadas tais premissas, afasto, desde logo, a preliminar suscitada pela parte interessada no sentido da incompetência desta Suprema Corte para apreciar a presente suspensão, ante a necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias e a usurpação de atribuições do Presidente do próprio Tribunal de Justiça local. Ao julgamento da Pet 2.455-AgR/PA, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 01.10.2004, esta Casa fixou exegese de que desnecessária a interposição de agravo interno na origem para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 21.	Além disso, deferida liminar monocrática em sede de agravo de instrumento manejado perante Tribunal, existindo matéria constitucional, a competência para apreciação da medida de contracautela é desta Presidência (SS 4.265-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2010, v.g.).
 22.	Não há falar em prejudicialidade. Prolatada decisão final no agravo de instrumento confirmando a liminar anteriormente concedida, não há perda de objeto. 
 23.	Isso porque o art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992 dispõe que o ato decisório proferido pelo Presidente do Tribunal suspendendo a execução de decisum vigora até o trânsito em julgado do feito principal, a demonstrar, nos termos da Súmula 626/STF, a ultratividade endoprocessual da decisão proferida em incidente de contracautela. Significa dizer que a superveniência de julgamento de mérito, com substituição da liminar pela sentença ou da sentença pelo acórdão, não acarreta automática perda de eficácia do ato suspensivo (SS 780-AgR/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 20.9.1996; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010, v.g.). Rejeito, pois, a preliminar.  
 24.	No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. 
 25.	Passo, portanto, ao exame do mérito do pedido suspensivo.
 26.	Saliento que a hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Carapebus/RJ ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário fluminense com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 
 27.	Chega a ser curioso tantas acusações – indevidas, a meu juízo – de ativismo judicial, de usurpação, pelo Poder Judiciário, das competências privativas dos demais Poderes da República. O que se observa, na realidade, é que membros do Legislativo e do Executivo, insatisfeitos com a solução política alcançada em suas respectivas esferas de atuação, vêm às portas do Poder Judiciário, que, a teor do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, não pode se furtar a decidir, para obter expedientes não atingidos junto a seus pares.
 28.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 
 29.	Nessa linha, tenho acentuado, com base nas lições de Thomas Cooley, a necessidade de os Juízes, no desempenho da jurisdição, exercitarem a autocontenção. O Poder Judiciário não é superior em hierarquia, grau ou dignidade em relação aos demais Poderes da República. 
 30.	Indispensável, desse modo, o respeito ao espaço privativo de deliberação constitucionalmente atribuído aos demais Poderes da República e à observância das escolhas políticas legitimamente adotadas, no contexto de um Estado Democrático de Direito, pelos representantes do povo.
 31.	Somente em situações nas quais identificada violação das normas constitucionais, é possível a intervenção jurisdicional nas atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. 
 32.	Repito à exaustão, somente em caso de transgressão direta à Constituição é possível intervenção jurisdicional nas deliberações internas do Poder Legislativo. A jurisprudência desta Casa é uníssona quanto ao tema, sendo que certo que ao exame do RE 1.297.884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2021, submetido à sistemática da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.
 33.	Sempre bom lembrar que a interpretação do regimento interno da Câmara Legislativa de Carapebus/RJ compete aos vereadores eleitos e integrantes daquela Casa do povo carapebuense. O cumprimento das normas regimentais deve ser aferida pelos próprios parlamentares. A regularidade de suas deliberações há de ser fiscalizada pelos mesmos vereadores que a integram. O verdadeiro significado do regimento não está sujeito à definição judicial (ADI 6.968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2022; ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; RE 1.268.662-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020, v.g.):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 
2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023)

 34.	Isso porque, consoante a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, admitir que o Poder Judiciário realize a interpretação de normas de caráter meramente regimental teria o potencial de invalidar, por completo, as atribuições e as prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo, porquanto usurparia a competência das Casas Legislativas de de regularem e decidirem seus próprios assuntos, numa dimensão de independência parlamentar e conteúdo eminentemente interna corporis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL QUE APROVOU A NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL EM SUA COMPOSIÇÃO – PRETENSÃO DOS IMPETRANTES, ENTRE OS QUAIS DIVERSAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, AO CONTROLE JURISDICIONAL DO “ITER” FORMATIVO CONCERNENTE A REFERIDO ÓRGÃO COLEGIADO – LEGITIMIDADE ATIVA, PARA ESSE EFEITO, APENAS DOS CONGRESSISTAS – DELIBERAÇÃO DE NATUREZA “INTERNA CORPORIS” – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– Não se revela admissível mandado de segurança, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes (CF, art. 2º), quando impetrado com o objetivo de questionar divergências “interna corporis” e de suscitar discussões de natureza regimental: apreciação vedada ao Poder Judiciário, por tratar-se de temas que devem ser resolvidos na esfera de atuação do próprio Congresso Nacional (ou das Casas que o integram). 
– A submissão das questões de índole regimental ao poder de supervisão jurisdicional dos Tribunais implicaria, em última análise, caso admitida, a inaceitável nulificação do próprio Poder Legislativo, especialmente em matérias em que não se verifica evidência de que o comportamento impugnado tenha efetivamente vulnerado o texto da Constituição da República. Precedentes.”
(MS 33.705-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 03.3.2016, DJe 29.3.2016)

 35.	Não constitui demasia assinalar que o direito parlamentar possui, no que diz com as normas meramente regimentais, caráter flexível, pois os regimentos internos, embora funcionem adequadamente para direção dos procedimentos e para organizar os trâmites regulares de deliberação, estão a serviço da políticas – dos consensos e das deliberações intrínsecas –, a evidenciar, em parcela significativa das vezes, sua índole instrumental. 
 36.	Disso não resulta, contudo, conforme acentua Roberta Simões Nascimento, os regimentos internos das Casas Legislativas sejam meras recomendações, orientações ou diretrizes não vinculantes, entretanto, não se pode negar que algumas de suas disposições são manifestações do chamado “direito flexível”. Assim, conquanto em um primeiro olhar pareça estranha essa abordagem, é essa natureza dispositiva dos regimentos internos o que garante as condições para o exercício da atividade parlamentar, de modo que os princípio que regem o processo legislativo, no tocante às normas regimentais, são distintos do formalismo que marca o processo judicial (NASCIMENTO, Roberta Simões. O direito parlamentar e o tema 1.120 da repercussão geral do STF: até que ponto podem ser flexíveis os trâmites regimentais sem passar por cima do Estado de Direito? NASCIMENTO, Roberta Simões. Estudos de direito constitucional parlamentar [livro eletrônico]. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 91).
 37.	Assim, é preciso reconhecer, dada a própria dinâmica do fenômeno político, certa flexibilidade em normas de caráter regimental, a evidenciar sua natureza instrumental e a impedir o engessamento das deliberações políticas, que possuem tempo e lógica diferenciadas. 
 38.	Na hipótese vertente, o Relator do Agravo de Instrumento nº 0051336-38.2023.8.19.0000, sem tecer quaisquer considerações a respeito da violação do devido processo legislativo constitucional, fundamentou sua decisão, única e tão somente, na interpretação – que julgou mais adequada – do regimento interno da Casa Legislativa em questão. Dessa forma, o decisum em referência revela-se manifestamente teratológico e descabido, porquanto ignora o conteúdo de julgado desta Suprema Corte proferido em sede de repercussão geral e, ao mesmo tempo, enfraquece a força normativa da Carta Política. 
 39.	Ao deixar de aplicar o entendimento relativo à impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em questões interna corporis, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.
 40.	Vê-se, portanto, que a decisão questionada, por adentrar no mérito quanto à adequada interpretação de normas regimentais, desrespeita a separação funcional de poderes (CF, art. 2º) e causa significativo dano à ordem pública. Vale destacar, nessa linha, fragmento do parecer do Procurador-Geral da República:

“Ademais, a suspensão dos efeitos dos atos praticados por vereadores, no exercício de suas atividades legislativas, durante a sessão ordinária realizada em 30.5.2023, com a consequente comunicação ao Prefeito do Município de Carapebus para que se abstenha de dar cumprimento à Lei Municipal 778/2023, evidencia indevida interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis do Legislativo municipal. 
O Supremo Tribunal Federal entende que o Poder Judiciário pode, sem ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, fazer o controle dos atos legislativos, desde que se limite a verificar a compatibilidade destes com as disposições constitucionais e não invada a seara da interpretação das normas regimentais – matéria interna corporis e, por conseguinte, insuscetível de apreciação jurisdicional (SL 1.456-AgR/SP, Min. Rel. Luiz Fux, Plenário, DJe de 22.10.2021).
(...)
Por outro lado, predomina a orientação no sentido de que, se o ato impugnado tem nítido conteúdo político e envolve mera divergência na interpretação de normas internas, tratar-se-á de matéria interna corporis, que não produz lesão a direito e está imune ao controle judicial.
A razão desse entendimento consiste no reconhecimento da soberania das deliberações e da atuação do Poder Legislativo, na esfera de sua exclusiva competência discricionária. 
Na espécie, verifica-se, em juízo perfunctório, próprio das medidas de contracautela, que a decisão impugnada implica lesão à ordem pública, pois extrapolou mero juízo de legalidade ao considerar as alegações de mérito contidas no agravo de instrumento, que versam sobre a idoneidade do processo legislativo, evidenciando interferência indevida do Poder Judiciário no Legislativo municipal.”

 41.	Constato, portanto, a flagrante ilegitimidade do ato decisório questionado que desconsidera precedente obrigatório deste Supremo Tribunal Federal e nulifica o Poder Legislativo municipal, a evidenciar a imprescindibilidade de sua sustação, pois, consoante a jurisprudência desta Casa, a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública (SL 1.588/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023; SS 5.299-ED-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.3.2021; STA 73/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 02.5.2008; STA 258-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020; STA 787-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2016, v.g.):

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAD